Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703186-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DAIANE MARTINS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Liminar, interposto pela Autora, em face da decisão proferida em Ação de Nulidade Contratual com Pedido Liminar de Não Custeio de Procedimento n. 0700278-38.2021.8.07.0006, que indeferiu a tutela de urgência no sentido de impedir a realização da cirurgia da Agravada. Em Despacho de ID 22989418, requereu-se que a Agravante manifestasse se houvera a cirurgia ou não. Em Petição de ID 23356016, a parte Agravante informa ter ocorrido a perda do objeto, uma vez que a cirurgia fora realizada. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a cirurgia, objeto da demanda, conforme petição de ID 23356016. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021 16:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador